Tribunal: TJDFT
Processo: 0012367-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012367-10.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA DOS REIS, REGINALDO DE ABREU, ROBERIO DE ABREU, ROMULO DE ABREU, ROSANIA APARECIDA DE ABREU FARIAS, ROSIMEIRE DE ABREU, SERGIO DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INTERVENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. QUITAÇÃO PRÉVIA DO ITCMD. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de rejulgamento do recurso de apelação, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observada sua jurisprudência no sentido de que “a homologação da partilha está condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas e de que, após o trânsito em julgado, a entrega dos formais de partilha prescinde do prévio recolhimento do imposto de transmissão”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp 1704359/DF, manifestou-se pela impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento sumário, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como pela necessidade de comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo. 3. Os recorridos apresentaram certidões negativas demonstrando a inexistência de débitos com a Fazenda Pública. Além disso, os recorridos preencheram os demais requisitos do arrolamento sumário, já que são maiores, capazes, herdeiros e que o acervo hereditário é composto, exclusivamente, pelos direitos incidentes sobre uma casa localizada na Taguatinga/DF, cujo valor é abaixo do teto de 1.000 (um mil) salários mínimos. 4. Resta somente pendente o imposto de transmissão que, nos termos da decisão do STJ, não impede a expedição do formal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM SEDE DE REJULGAMENTO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCMD, e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio, como condição para o encerramento do procedimento de arrolamento sumário. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repisa as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. O recurso extraordinário, de igual sorte, não logra êxito lastreado na suposta afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no inconformismo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo STF, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. A propósito, confira-se: “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida pelo Min. LUIZ FUX no ARE 1363122/DF, DJe 2/2/2022. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019